Tribunal: CARF
Processo: 19515.721372/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721372/2011-62
ACÓRDÃO
2301-011.681 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO ASSIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APD. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas
situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte
consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e
idônea que lhe dê suporte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.681 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721372/2011-62
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação do acréscimo
patrimonial a descoberto, referente ao exercício 2008.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 90/94), extrai-se:
O lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários legais
decorreu da omissão de rendimentos, tendo em vista a ocorrência de acréscimo patrimonial a
descoberto constatado em face do excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados, e que foi apurado conforme Demonstrativo Mensal de
Evolução Patrimonial de e-fl. 95, no mês de janeiro de 2007.
Mais precisamente, relata a fiscalização que o Recorrente fiscalizado apresentou
cópias reprográficas de recibos intitulados "Recibo de Distribuição de Lucros" e, colimando
conferir a conotação de verdadeiros aos recibos, o fiscalizado apresentou um demonstrativo como
pagina 2 (dois) do Razão Analítico de 01/01/2007 a 31/12/2007, conta "240315 - Lucros
Distribuídos".
Prossegue o Fisco relatando que, além da cópia do livro Razão, o Recorrente
apresentou o próprio livro Razão da empresa SD SOLUTIONS COMERCIAL LTDA EPP (CNPJ n.o
05.617.034/0001-43), do qual foi extraída cópia, evidenciando notórias divergências em relação a
valores, como houvesse saldos anteriores, além da disparidade do número da folha do livro Razão.
A este quadro, aduz a autoridade autuante que o fiscalizado protelou o
atendimento da Intimação Fiscal n° 005, para a "montagem" dos livros contábeis, pois a contadora
que assina os termos de abertura e encerramento não era a contadora da época, tendo sido
contratada apenas por ocasião do atendimento desta fiscalização.
Segundo relata o Fisco, os livros "Diário" e "Razão" das empresas SD SOLUTIONS e
UNIGAMES COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n.o 08.308.366/0001-34) não
apresentam quaisquer autenticação para provar que eram pré-existentes e não fruto de
“montagem”, em razão de que, para a comprovação efetiva da distribuição de lucros, foi solicitada
a apresentação de cópias dos documentos coincidentes em datas e valores o que não ocorreu.
Prossegue relatando o Fisco que, por considerar que a contabilidade foi "montada"
exclusivamente para tentar acobertar irregularidades na pessoa física do sócio fiscalizado, não
foram tomadas outras providências, tais como tributação de diferenças na pessoa jurídica, ou até
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.681 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721372/2011-62
3
medidas de natureza penal, porém, não tendo havido a comprovação da apuração de lucros da
empresa SD SOLUTIONS no ano de 2007, e, bem assim, não tendo sido apresentados documentos
hábeis e idôneos coincidentes em datas e valores, foi desconsiderado o rendimento declarado a
título de lucros distribuídos, no montante de R$ 484.887,64, no demonstrativo de variação
patrimonial da pessoa física fiscalizada.
Relata, ainda, a autoridade autuante que, além do acréscimo patrimonial não
justificado, o quadro aponta para a existência de gastos incompatíveis com a renda disponível,
conforme o disposto no art. 846, § 1o do RIR/99, o qual prevê a realização do lançamento de
ofício, arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida mediante utilização dos sinais
exteriores de riqueza.
Após apresentação de impugnação por parte do ora Recorrente, foi proferido
Acórdão n° 07-36.002 - 6a TURMA da DRJ em Florianópolis/SC, a qual julgou procedente o
lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls.160/167):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2007
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 176/192), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão de primeira instância:
Alega que, no ano-calendário em relevo, era sócio da empresa SD SOLUTIONS
COMERCIAL LTDA EPP, empresa esta optante pelo Simples e que, no decorrer do
ano-calendário de 2010, foi objeto de ação fiscal (PAF n° 19515.004504/2010-15)
ao cabo da qual foi constituído crédito tributário em montante consolidado de R$
1.523.711,43 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e onze reais e
quarenta e três centavos), em virtude da presunção de que referida pessoa
jurídica teria omitido receitas, no decorrer do ano-calendário de 2006, no
montante de R$ 3.279.735,85 (três milhões duzentos e setenta nove mil,
setecentos e trinta e cinco reais, e oitenta e cinco centavos);
Dado este quadro, aduz ter impugnado referida exigência fiscal e que, a seu ver, a
decisão a ser proferida em tal processo, deverá ser, necessariamente, utilizada
como subsídio à análise da presente impugnação, tendo em vista o estreito
vínculo que entende existir entre os objetos tratados nos dois processos
administrativos;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.681 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721372/2011-62
4
Argumenta, ademais disso, que inexiste qualquer impedimento legal à
manutenção em poder do contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, de
valores em espécie, independentemente da importância, pois, ainda que até
possa vir a ser considerado anormal tal procedimento, não há qualquer
impedimento em sua adoção, desde que devidamente comprovada a origem do
recurso;
Cita as disposições contidas no art. 14 da Lei Complementar n.o 123, de 2006, e no
art. 15 da Lei n.o 9.249, de 1995, para extrair a conclusão de que o limite do valor
a ser atribuído como valor distribuído aos sócios, no caso de pessoa jurídica
optante pelo Simples, equipara-se ao tratamento a ser atribuído àquelas optantes
pelo lucro presumido (ou com permissivo legal para tanto), ou seja, a base de
cálculo dos impostos/contribuições apurada, deduzida destes, corresponde à
importância a ser distribuída e, portanto, isenta imposto de renda, seja na fonte,
seja na declaração de ajuste anual dos sócios;
(...)
Alega, ademais disso, que de acordo com a declaração de ajuste anual, o ora
impugnante, ao final do ano-calendário de 2007, mantinha, ainda, junto ao
mesmo Banco Santander, aplicações em fundo de investimento, no importe de R$
58.276,47, ao passo que mantinha, junto ao Banco Itaú S/A, aplicações em fundo
de investimento cujo saldo passou de R$ 392.759,88 para R$ 12.457,40,
implicando uma redução de R$ 380.302,48, o que, a seu ver, dá suporte a
eventual acréscimo patrimonial apontado pela ação fiscal e que desaguou na
exigência ora contestada;
Em outro plano, reclama não terem sido observadas pela fiscalização as
informações prestadas pelo cônjuge (CPF 261.490.918-13) do impugnante na
declaração de ajuste anual relativa ao exercício de 2008 (ano-calendário de 2007),
onde consta a obtenção de rendimentos que totalizaram a importância de R$
305.443,07, recursos este que, somados aos já comentados, suporta eventual
acréscimo patrimonial ocorrido no decorrer dos anos- calendário seguintes;

Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.681 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721372/2011-62
5
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

MÉRITO
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto

A lavratura do presente auto de infração se deu em virtude da omissão de
rendimentos tendo em vista realização de gastos com cartões não respaldados por rendimentos
declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para incidência do imposto. o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.681 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721372/2011-62
6
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido
da renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto de
Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de
1988, art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso
I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto para
a ocorrência do fato gerador é o benefício do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer título,
consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma análise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
O Recorrente sustenta que deve ser considerado como origem os lucros
distribuídos, bem como os valores contantes da instituição financeira e declarados pelo cônjuge.
Especificamente quanto aos argumentos relativos a estes pontos, tendo em vista
que o Recorrente simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
No caso dos autos, contudo, o impugnante não faz essa comprovação.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.681 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721372/2011-62
7
A rigor, verifica-se ser irrelevante, na espécie, todas as alegações encaminhadas
acerca da comprovação da origem do montante de R$ 484.887,64, que o
impugnante alega ter recebido a título de lucro distribuído pela empresa SD
SOLUTIONS COMERCIAL LTDA EPP (CNPJ n.o 05.617.034/0001-43), isto porque,
segundo consta dos documentos apresentados pelo próprio contribuinte
fiscalizado (fls. 34 a 48), tal quantia foi recebida pelo impugnante no mês de
dezembro de 2007, ao passo que o acréscimo patrimonial a descoberto apontado
pela fiscalização ocorreu em janeiro de 2007, conforme consta evidenciado no
Termo de Verificação Fiscal, por meio do seguinte demonstrativo (expresso em
Reais):
(...)
Da mesma forma, melhor sorte não cabe às alegações do impugnante no sentido
de que os recursos, ou parte destes, aplicados em fundos de investimento do
Banco Santander (ou Banespa) e Banco Itaú teriam sido resgatados durante o ano-
calendário de 2007, eis que o impugnante não comprova que tais recursos
estavam disponíveis no mês de janeiro de 2007, além do que, conforme se verifica
na planilha auxiliar de fl. 98, a autoridade autuante, de forma escorreita, não
deixou de computar como recurso do mês de janeiro o valor do saldo bancário
mantido pelo contribuinte nas mencionadas instituições financeiras, quando
credor no início do mês e, bem assim, quando devedor no final do mês em
questão.
Por último, considero que tampouco pode ser acolhida a alegação da defesa no
sentido de que o Fisco teria deixado de observar as informações prestadas pelo
cônjuge do contribuinte (CPF 261.490.918-13) na declaração de ajuste anual
relativa ao ano- calendário em relevo, uma vez que o impugnante não juntou ao
processo cópia da certidão de casamento, de molde a comprovar o regime
matrimonial que rege a sociedade conjugal, já que a variação patrimonial de
contribuintes casados sob o regime da separação de bens é apurada
separadamente, não havendo falar, pois, na computação em conjunto de todos os
recursos e aplicações do casal.
Cabe, portanto, o Recorrente, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Com efeito, não procedem as alegações do Recorrente relativamente a este fato,
considerando outrossim, que na fase do contencioso a mesma não trouxe nenhuma prova ou fato
novo que contrariasse as constatações verificadas pela fiscalização e pela decisão de piso,
devendo ser mantido incólume o lançamento.
Assim, concluímos não haver reparos a serem feitos no presente lançamento no
que tange à constatação de Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.681 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721372/2011-62
8

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 212
DF CARF MF
Original